Tribunal: TJSP
Processo: 2241307-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prova pericial determinada para apuração do débito. Juízo da execução relegou ao perito judicial o afastamento de eventuais quesitos impertinentes. Exequente insiste na impugnação aos quesitos apresentados pelos executados. Descabimento. Embora caiba ao juízo o indeferimento de quesitos impertinentes (art. 470, I, do CPC), quando estes questionamentos extrapolarem o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prova pericial determinada para apuração do débito. Juízo da execução relegou ao perito judicial o afastamento de eventuais quesitos impertinentes. Exequente insiste na impugnação aos quesitos apresentados pelos executados. Descabimento. Embora caiba ao juízo o indeferimento de quesitos impertinentes (art. 470, I, do CPC), quando estes questionamentos extrapolarem o escopo da prova pericial o vistor oficial não estará obrigado a respondê-los. De mais a mais, a decisão recorrida, rigorosamente, não traz nenhum prejuízo concreto ao exequente, pois não há nenhum indicativo de que a perícia reputará pertinentes os quesitos impugnados pelo credor nem de que o juízo de primeiro grau acolherá as respostas do perito relativas às questões supostamente impertinentes. Decisão mantida. Recurso não provido.